Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-04.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000922-04.2010.8.14.0009

APELANTE: MARIA DALVA RIBEIRO BRITO, ALUISIO BRITO JUNIOR

APELADO: THELMA DE ALENCAR ARARIPE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000922-04.2010.8.14.0009

APELANTE: ALUIZIO BRITO JUNIOR E MARIA DALVA RIBEIRO BRITO

APELADOS: THELMA DE ALENCAR ARARIPE SOUZA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE BEM ALHEIO SEM AUTORIZAÇAO OU MERA CIENCIA – 37 CABEÇAS DE GADO - DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MANUTEÇAO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se controvérsia recursal a inexistência ato ilícito para caracterizar o dever de indenizar, ocorrendo o não cabimento de indenização por danos materiais, tendo em vista que não houve apropriação indevida dos bens da recorrida, quais sejam, as cabeças de gado, e portanto, torna-se necessário o afastamento da condenação por danos morais.

2.

Apesar da alegação dos réus de que teria realizado tentativa de indenizar a autora ao entregar a ela cheque para compensar sua perda, este não continha fundos, não alcançando a função pretendida. Ainda, notasse que os apelantes deixaram de provar de que maneira teriam adquirido legalmente as cabeças de gado da recorrida, restando apenas à hipótese de apropriação indevida.

3.

Neste caso, não poderiam os recorrentes vender as cabeças de gado da requerente sem a mínima ciência da proprietária, de modo que suas ações vieram a causar prejuízo à autora/apelada.

4.

No caso em análise, ficou claro que os apelantes causaram inegável prejuízo a autora ao vender patrimônio pertencente a ela sem a sua anuência, ou minimante a sua ciência. Restando portanto comprovado o dever de indeniza-la em danos materiais pela significativa perda do patrimônio.

5.

No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

6.

No caso
sub examine
,
observa-se que a apelada sofreu severo prejuízo financeiro o que exerce um efeito deletério sobre a parte moral da pessoa, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante de significativa perda.

7.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela apelada ultrapassaram aqueles meros dissabores cotidianos, devendo os recorrentes ser responsabilizada pelos danos morais causados.

8.

Diante disso, a manutenção da sentença
in totum
e medida que se impõe.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
ALUIZIO BRITO JUNIOR
e
MARIA DALVA RIBEIRO BRITO

e apelado

THELMA DE ALENCAR ARARIPE SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALUIZIO BRITO JUNIOR
e
MARIA DALVA RIBEIRO BRITO

inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou procedente os pedidos formulados pela autora, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo como ora
apelada

THELMA DE ALENCAR ARARIPE SOUZA
.

A ora apelada ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo que desde o final do ano de 2008 o réu vinha oferecendo a sua pastagem para que a autora levasse o seu gado para a fazenda dele para se alimentar, tendo em vista os benefícios econômicos desta transação a autora atravessou 37 cabeças de gado para a fazenda do réu, teve gastos com frete e caminhão, e, logo de início, diz, teve a perda de três reses, comunicada pelo réu, o que constatou in loco e ficou de ser ressarcida pelo réu.

No entanto, algum tempo depois, alega que soube por uma pessoa que sempre fora interessada em comprar seu gado que o rebanho de 37 cabeças havia sido vendido na sua totalidade. A autora chegou na fazenda do réu e constatou que, de fato, o seu gado havia sumido e de fatohavia sido vendido sem a sua chancela.

Narrou a autora que o réu vendeu o gado nos meses de janeiro e fevereiro e, se dizendo envergonhado, deu um cheque emitido pela sua esposa para a autora sacar no mês de abril de 2009.

Depois de acirrada discussão com o réu, diz a autora, foi ajustado o valor de RS18.000,00 a ser pago pelo réu, divididos em uma parcela de R$3.000,00 e mais três parcelas de R$5.000,00, porém o cheque dado pelo réu, da conta da esposa dele, segunda demandada não tinha provisão de fundos. Neste passo, ajuizou a presente ação.

O feito seguiu seu tramite regular sendo prolatada a sentença (ID.
524742)
, conforme segue:

Por outro ponto, há que considerar-se, ainda, para aferição do dano moral, o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que todo prejuízo ou perda financeira exerce um efeito deletério sobre a parte moral da pessoa, sobre o conceito que tem de si mesma e daquele que desfruta perante a comunidade em que habita. Neste caso a autora teve perda financeira pela conduta do réu, pois após ser levada a aceitar a oferta insistente do réu para que o gado dela, autora, fosse mandado para o terreno dele para pastar, passou a autora a enfrentar uma luta para reaver seu pequeno rebanho, vendido pelo réu sem o consentimento dela, ou até mesmo a reparação financeira pela perda, o que não alcançou, tendo de recorrer à justiça.

Desta forma, entendo que a autora alcançou provar os fatos alegados no pedido inicial, relativamente aos prejuízos materiais causados pelos réus, bem como os prejuízos de caráter moral, que são corolário dos danos materiais pela forma como lhe foram impostos pelo réu e sua esposa, e ainda particularmente existem nos constrangimentos a que foi submetida desde que constatou a má fé do réu pela venda do seu rebanho, sem o seu consentimento; as idas e vindas à fazenda do réu; as notícias de que o gado dela estava misturado a outros, que na verdade não estava, pois ele já havia vendido; a luta para reaver seu rebanho ou o pagamento; o cheque sem provisão de fundos dado pelo réu e a procurá pelo réu para regularizar. Esses fatos todos raspresentam abalo moral afora aquele causado pelo prejuízo material.

São os fundamentos por que julgo procedente a presente ação, e condeno os réu Aluizio Brito Júnior e Maria Dalva Ribeiro Brito a indenizar a autora Thelma de Alencar Araripe Souza no valor de RS53.760,00 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais), atualizados à data da citação, por prejuízos materiais causados à autora, e na quantia correspondente a 100 (cem) vezes o valor do

Salário Mínimo pelos danos morais causados à autora.

Condeno ainda os réus nas custas remanescentes e nos honorários ao advogado da autora que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Publique, Registre-se e Intime-se.

Irresignados,
ALUIZIO BRITO JUNIOR
e
MARIA DALVA RIBEIRO BRITO
interpôs recurso de apelação (ID
524743 e 524744
), aduzindo em suma, a inexistência de ato ilícito perpetrado pela requerida a fim de ensejar danos morais e danos materiais.

Deste modo, pleiteia a anulação da condenação por danos materiais, em razão de sua não ocorrência e o afastamento da condenação por danos morais, os quais sua ocorrência também não teria sido comprovada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº.
524745
), a apelada refutou todos os argumentos trazidos pelos ora recorrentes, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada, alegando ainda a intuito procrastinatório do recurso.

Instados a se manifestar, nos
termos do art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de intuito procrastinatório do recurso aduzido em sede de contrarrazões, os recorrentes apresentaram replica as contrarrazões (ID. 681826), refutando os argumentos aduzidos pela apelada e negando a intenção procrastinatória do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a inexistência ato ilícito para caracterizar o dever de indenizar, ocorrendo o não cabimento de indenização por danos materiais, tendo em vista que não houve apropriação indevida dos bens da recorrida, quais sejam, as cabeças de gado, e portanto, torna-se necessário o afastamento da condenação por danos morais.

Sem razão os recorrentes.

Apesar da alegação dos réus de que teria realizado tentativa de indenizar a autora ao entregar a ela cheque para compensar sua perda, este não continha fundos, não alcançando a função pretendida. Ainda, notasse que os apelantes deixaram de provar de que maneira teriam adquirido legalmente as cabeças de gado da recorrida, restando apenas à hipótese de apropriação indevida.

Neste caso, não poderiam os recorrentes vender as cabeças de gado da requerente sem a mínima ciência da proprietária, de modo que suas ações vieram a causar prejuízo à autora/apelada.

Diante disso, destaca-se que ordenamento jurídico brasileiro o dever de indenizar advém de um ato ilícito, com ofensa ao direito alheio. É fundamental para a configuração da antijuridicidade, a existência de culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa e o efetivo dano.

Conforme o art. 186, Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em análise, ficou claro que os apelantes causaram inegável prejuízo a autora ao vender patrimônio pertencente a ela sem a sua anuência, ou minimante a sua ciência. Restando portanto comprovado o dever de indeniza-la em danos materiais pela significativa perda do patrimônio.

No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VENDA DE BEM ALHEIO SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CORRÉ DE RESTITUIR O VALOR DO EQUIVALENTE DO BEM EM DINHEIRO. AQUISIÇÃO DO BEM PELO CORRÉU NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. 1. Restando incontroverso que a corré vendeu um bem de propriedade da autora, sem autorização dela, retendo indevidamente o numerário, cabe-lhe o dever de reparar o dano, à falta de meios para a sua localização. 2. No caso, diante da impossibilidade de confirmar o valor indicado na inicial, impõe-se adotar aquele que resultou da incontrovérsia. 3. Prevalece o reconhecimento da improcedência em relação ao corréu, à falta de prova de que ele teria conhecimento de que se tratava de venda de coisa alheia.

(TJ-SP - AC: 00861930920098260000 SP 0086193-09.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 12/06/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DUPLICIDADE DE REGISTROS. PROCESSO MALICIOSO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 171, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Reconhecido o vício na transação realizada entre as partes, consubstanciado na compra e venda maliciosa de coisa alheia como própria, bem como a duplicidade de registros do imóvel vendido, a anulação do negócio com a consequente compensação pelos danos sofridos é medida que se impõe.

(TJ-SC - AC: 20130304946 Itapema 2013.030494-6, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 11/06/2013, Terceira Câmara de Direito Civil)

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RÉUS QUE ALIENARAM AO AUTOR COISA ALHEIA, SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - OMISSÃO DOLOSA DA SITUAÇÃO DE FATO DO BEM ALIENADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrando o conjunto probatório dos autos que os réus deixaram de prestar ao autor informação correta relativa ao domínio do bem alienado, de forma intencional, de rigor o reconhecimento da ineficácia da compra e venda realizada. Sentença mantida.

(TJ-SP - AC: 10064038520198260071 SP 1006403-85.2019.8.26.0071, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

No caso
sub examine
,
observa-se que a apelada sofreu severo prejuízo financeiro o que exerce um efeito deletério sobre a parte moral da pessoa, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante de significativa perda.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela apelada ultrapassaram aqueles meros dissabores cotidianos, devendo os recorrentes ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Diante disso, a manutenção da sentença
in totum
e medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023